Tribunal: STF
Processo: ARE 1567465
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ivanilda Maria Lemos Alves, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CARÁTER PRECÁRIO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIMENTO NEGADO.” (Recurso nº 5001812-92.2023.8.13.0019, Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Passos, Rel. Juiz Mateus Queiroz de Oliveira, j. 29.04.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, caput, XXXV e LV, 7º, I, e 198, §§ 4º, 5º e 6º, da Constituição da República, bem como do parágrafo único do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 51/2006. A recorrente, que exercia a atividade de Agente Comunitária de Saúde (ACS), busca a reforma do acórdão, alegando violação direta à Constituição Federal e contrariedade à Lei Federal nº 11.350/2006.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Na presente hipótese, observa-se que a controvérsia não possui a densidade constitucional necessária para o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. Conforme o entendimento consolidado desta Corte, a discussão sobre a natureza do vínculo empregatício e as condições de sua rescisão, em casos como o presente, demanda, primordialmente, a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas do contrato de trabalho, bem como o reexame do conjunto fático-probatório.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO INTERNO.RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não assistiria ao recurso. Na hipótese, as decisões na origem, ao analisar as provas apresentadas, concluíram que a contratação da autora foi feita de forma sucessiva e temporária, com interrupções, e por meio de “mera análise curricular”, o que levou ao entendimento pela precariedade do vínculo. Para se chegar a uma conclusão diversa, seria necessário reexaminar os fatos e as provas, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (“para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    Ademais, o pleito da recorrente também demanda a interpretação de contrato de trabalho e do edital do processo seletivo que a vinculou ao Município. A decisão de primeira instância e o acórdão recorrido se fundamentaram expressamente no edital do certame de 2006 (itens 8.6 e 9.2) para corroborar a natureza precária do vínculo. A pretensão de discutir a aplicabilidade das regras da Lei nº 11.350/2006 sobre um vínculo que a própria Corte de origem considerou precário exigiria o reexame das cláusulas contratuais e do edital, o que também é vedado pela Súmula 454 do STF (“Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”). Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTROVÉRSIA ACERCA DO CARÁTER EFETIVO OU TEMPORÁRIO DA CONTRATAÇÃO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. ANÁLISE. INVIABILIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de cláusulas editalícias, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 454 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1323229 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26-08-2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Agente comunitário de saúde. Contrato temporário. Processo seletivo anulado pelo Decreto 142/2009. Reintegração. Impossibilidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.” (ARE 1189938 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 06-08-2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente